Tribunal: TJSP
Processo: 0010649-11.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Readequação – Tema no 905, STJ – Admissibilidade - Deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para o cálculo da correção monetária, sendo mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo de juros de mora, conforme entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG, pelo Superior Tribunal de Justiça.